Tribunal: STJ
Processo: 2361256-60.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231796 - SP(2026/0040676-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON RODRIGUES BATISTA
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM
CORPUS
MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. JUSTA CAUSA
PARA ABORDAGEM. AUTORIZAÇÃO AUDIOVISUAL PARA ENTRADA.
CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PROVA
LÍCITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dd5bdb43-1345-49aa-abf8-3f72372c03a4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231796 - SP(2026/0040676-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: EDSON RODRIGUES BATISTA
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM
CORPUS
MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. JUSTA CAUSA
PARA ABORDAGEM. AUTORIZAÇÃO AUDIOVISUAL PARA ENTRADA.
CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PROVA
LÍCITA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON RODRIGUES
BATISTA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 197):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM
MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. JUSTA CAUSA PARA
ABORDAGEM. AUTORIZAÇÃO AUDIOVISUAL PARA ENTRADA. CRIME
PERMANENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. PROVA LÍCITA. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática negou
provimento ao recurso sob os fundamentos de gravidade concreta dos delitos,
reincidência e inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas, os quais não seriam
suficientes para manter a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA55111404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:53
Código de Controle do Documento: 0aeaa087-ef34-4769-8eb6-3ec50c76666c

Argumenta que não houve demonstração do risco à ordem pública,
afirmando que o decreto preventivo se baseou em presunções de periculosidade,
reiteração criminosa e insuficiência de cautelares, sem indicar perigo atual e concreto.
Sustenta que a quantidade de droga apreendida não é exacerbada, que se
trata de delito sem violência ou grave ameaça e que a prisão preventiva não pode se
apoiar apenas na gravidade abstrata do crime ou em elementos inerentes ao tipo
penal, citando precedentes em apoio.
Defende que possui residência fixa e família constituída, circunstâncias que
afastariam a necessidade da segregação cautelar.
Aduz que a reincidência específica não justificaria a prisão preventiva
quando envolver pequena quantidade de droga, além de serem suficientes medidas
cautelares diversas para resguardar a ordem pública.
Pede o conhecimento e o provimento do agravo regimental, com
substituição da prisão por medidas cautelares.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada negou provimento ao recurso em
, por
habeas corpus
ausência de constrangimento ilegal evidente, com base em elementos concretos do
caso, indicando: a) não conhecimento da tese de nulidade por violação de domicílio, a
ser examinada na instrução criminal, em cognição plena; b) prisão preventiva
fundamentada na garantia da ordem pública, com risco de reiteração delitiva
evidenciado pela apreensão de drogas preparadas para venda e pela reincidência,
inclusive com notícia de liberdade provisória por delito idêntico; e c) insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão, consideradas inadequadas diante da gravidade
concreta.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, as razões recursais não infirmam
especificamente os fundamentos da decisão monocrática, a saber: a) a existência de
justa causa para a abordagem e a legalidade do ingresso domiciliar, inclusive a
autorização audiovisual e o contexto de crime permanente; e b) a conclusão pela
licitude da prova produzida. As razões do agravo concentraram-se na prisão
Documento eletrônico VDA55111404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:53
Código de Controle do Documento: 0aeaa087-ef34-4769-8eb6-3ec50c76666c

preventiva, sem refutar de modo específico os fundamentos sobre a diligência policial e
o ingresso domiciliar.
Assim, incide a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55111404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:53
Código de Controle do Documento: 0aeaa087-ef34-4769-8eb6-3ec50c76666c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 231.796 / SP
Número Registro: 2026/0040676-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038466520258260392 20260000006845 23612566020258260000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDSON RODRIGUES BATISTA
ADVOGADOS
: ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON RODRIGUES BATISTA
ADVOGADOS : ARAI DE MENDONÇA BRAZÃO - SP197602
GABRIELLE APARECIDA SILVA - SP471384
STEFANI DA SILVA CALEGARI - SP510472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:25
Código de Controle do Documento: 856b6231-934c-412a-969a-a4a35575a06b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:25
Código de Controle do Documento: 856b6231-934c-412a-969a-a4a35575a06b